Tribunal: TJPA
Processo: 0008569-34.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008569-34.2017.8.14.0032

APELANTE: LAURO TRINDADE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008569-34.2017.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE: LAURO TRINDADE DE OLIVEIRA
(Adv. Gilcimara da Silva Pereira Gama – OAB/PA 11.191)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por LAURO TRINDADE DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Monte Alegre que, após julgamento em plenário, condenou o acusado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado por meio cruel, previsto no art. 121, §§1º e 2º, III, do Código Penal, em razão de ter desferido golpes de faca contra ADONIAS DA SILVA PEREIRA, causando-lhe a morte. A defesa requer a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, sob o argumento de que o veredicto do Conselho de Sentença seria manifestamente contrário às provas dos autos, sustentando que o réu teria agido em legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento pelo Tribunal de Justiça, em razão da alegada ocorrência de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação fundado no art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a cassação do veredicto do Tribunal do Júri apenas quando a decisão do Conselho de Sentença estiver completamente dissociada do conjunto probatório, não bastando mera divergência interpretativa acerca das provas.

4.

A soberania dos veredictos, assegurada constitucionalmente ao Tribunal do Júri, impede que o tribunal togado substitua a avaliação probatória realizada pelos jurados quando a conclusão adotada encontra amparo em elementos constantes dos autos.

5.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta a morte da vítima em decorrência de ferimento por arma branca perfurocortante na região torácica.

6.

A autoria delitiva encontra respaldo na confissão do próprio acusado, tanto em sede policial quanto em juízo, bem como nos depoimentos testemunhais colhidos, que confirmam que o réu perseguiu a vítima portando uma faca e desferiu os golpes fatais.

7.

A prova testemunhal demonstra que, após discussão e agressões iniciais dentro do estabelecimento, as partes foram separadas pelos seguranças, tendo o acusado se retirado do local, buscado uma faca na cozinha do clube e retornado para perseguir a vítima, havendo relato que a vítima tentou fugir ao avistar o réu armado, limitando-se a lançar uma lata de cerveja em tentativa de defesa, sendo alcançada após tropeçar, momento em que o acusado desferiu as facadas.

8.

A conduta do réu revela ausência de agressão atual ou iminente e demonstra desproporção no emprego dos meios utilizados, circunstâncias incompatíveis com os requisitos da legítima defesa previstos no art. 25 do Código Penal.

9.

O Conselho de Sentença reconheceu, contudo, que o acusado agiu sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, o que evidencia a análise das circunstâncias fáticas pelos jurados.

10.

Existindo suporte probatório para a tese condenatória acolhida pelo Tribunal Popular, deve ser preservado o veredicto, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lauro Trindade de Oliveira
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o condenou à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado por meio cruel, previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, inciso III, do CP, tendo como vítima Adonias da Silva Pereira.

Em razões recursais, sustentou o apelante, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, defendendo que teria agido em legítima defesa, razão pela qual pleiteia a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento da apelação, entendendo que o veredicto condenatório encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto

Acerca da imputação em desfavor do apelante, consta na denúncia:

"(...) No dia 06/08/2017, no período noturno, em um club localizado na comunidade Murumurú, agindo com animus necandi e por motivo fútil, executando sua conduta de modo cruel, desferiu duas facadas em ADONIAS DA SILVA PEREIRA, causando-lhe a morte, consoante laudo de exame cadavérico de fls. 18. Narram os autos que o denunciado e a vítima estavam em uma festa em um club daquela comunidade, quando de repente a vítima começou a provocar o denunciado a ponto de dizer que abusou de sua filha, iniciando assim uma discussão seguida por socos de ambos os lados, vindo a cessar após a intervenção dos seguranças do local que os colocaram para fora do estabelecimento. De acordo com o depoimento das testemunhas, o denunciado agiu friamente, pois pegou a faca e correu atrás da vítima que tentou fugir, momento em que tropeçou e caiu no chão, momento em que o réu imbuído de ódio e extrema violência, passou a aplicar punhaladas no corpo da vítima, cravando a faca em seu peito, sendo necessário a força de quatro homens para retirá-lo de cima do ofendido. Em ato contínuo, populares seguraram o denunciado até a chegada da polícia, enquanto a vítima foi encaminhada para o hospital ainda com vida, no entanto, faleceu no caminho. Em sede policial o denunciado confessou o crime, afirmando que já existia uma contenda com a vítima devido este ter estuprado sua filha tempos atrás. (...)"

Seguindo o curso regular da ação penal, o acusado foi processado, pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, o qual, após regular instrução em plenário, rejeitou a tese de legítima defesa sustentada pela defesa e condenou o réu LAURO TRINDADE DE OLIVEIRA à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado por meio cruel, tipificado no art. 121, §§1º e 2º, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

Inconformada com a condenação, a defesa recorreu, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pugnando pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e pela consequente submissão do acusado a novo julgamento, ao argumento de que
a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que, segundo sustenta, as provas produzidas demonstrariam que o apelante agiu em legítima defesa.

Todavia,
razão não lhe assist
e.

As provas carreadas aos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, restando demonstrado o animus necandi do apelante em relação à vítima Adonias da Silva Pereira, dando suporte à tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Contudo, antes de adentrar ao mérito, é necessário compreender os limites do controle judicial exercido pelo Tribunal de Justiça sobre os veredictos do Tribunal do Júri.

Como órgão jurisdicional composto por juízes leigos, ao qual a Carta Magna atribui soberania dos veredictos, a decisão do Conselho de Sentença somente por outro Conselho de Sentença pode ser substituída no mérito, impedindo que a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal Popular seja invadida pela revisão dos tribunais togados.

Nessa linha de compreensão, o recurso de apelação interposto com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP não autoriza o Tribunal de Justiça a promover a anulação do julgamento pelo simples fato de discordar do juízo de valor decorrente da interpretação das provas realizada pelo Corpo de Jurados. Para que o veredicto seja cassado, é imprescindível que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença seja integralmente incompatível com as provas produzidas nos autos, estando totalmente divorciada da realidade processual – não bastando, portanto, mera dissonância interpretativa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA . JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO . DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO . HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos,
o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
III - A
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório . A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal
IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Dito isso, a análise do conjunto probatório revela que a versão acolhida pelo Tribunal Popular encontra pleno suporte nas provas produzidas ao longo da instrução processual, tanto na fase investigatória quanto em plenário.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame cadavérico, o qual atestou que a vítima Adonias da Silva Pereira faleceu em decorrência de ferimento por arma branca perfurocortante no tórax.

No que tange à autoria, o próprio réu confessou, perante a autoridade policial e em sede de interrogatório judicial, ter esfaqueado a vítima – embora, neste último momento, tenha sustentado a tese de legítima defesa.

Além da confissão, o acervo testemunhal é robusto e convergente.

A testemunha Leonardo Henrique Bernardo da Silva, que trabalhava como segurança no evento, relatou que o réu e a vítima foram separados após uma briga dentro do barracão comunitário. Minutos depois, porém, viram LAURO TRINDADE em frente ao barracão, com uma faca nas mãos, correndo atrás de ADONIAS. Segundo essa testemunha, após alcançar a vítima, o acusado desferiu as facadas, precisando quatro seguranças para dominá-lo, e, mesmo após ser contido, LAURO ameaçava todos e dizia querer acabar de matar ADONIAS.

A testemunha Carlos Miguel Coutinho Lemos, compadre da vítima, corroborou essa narrativa ao afirmar que ADONIAS já se encaminhava para sua casa quando foi avisado de que LAURO vinha armado em sua direção. A vítima tentou se defender lançando uma lata de cerveja no acusado e em seguida fugiu, momento em que LAURO a perseguiu, desferiu a primeira facada na perna após a vítima tropeçar, e só cessou as agressões quando os seguranças o retiraram à força da proximidade da vítima.

As demais testemunhas presenciais – Diomaik Lemos Cunha, Saturnino de Sousa Torres Filho e Leonardo Henrique Bernardo da Silva – confirmaram, em essência, a mesma sequência de fatos: a separação prévia das partes pelos seguranças; a saída do réu do estabelecimento; o retorno do acusado munido com a faca; a perseguição à vítima; e a necessidade de quatro pessoas para contê-lo após as facadas.

O conjunto probatório, portanto, ampara inequivocamente a condenação.

Existindo respaldo probatório suficiente para a tese condenatória acolhida pelo Conselho de Sentença, não se configura a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa sustenta, em síntese, que o apelante teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, em razão das agressões e provocações sofridas por parte da vítima.

A tese, contudo, não encontra suporte nas provas produzidas nos autos.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Para o seu reconhecimento, é imprescindível a coexistência de: agressão injusta, atual ou iminente; utilização dos meios necessários e suficientes para repeli-la; e moderação no emprego desses meios.

Nenhum desses requisitos está presente na hipótese dos autos.

A prova carreada revela que, após a primeira briga – que foi devidamente apartada pelos seguranças –, o apelante saiu do local, buscou deliberadamente uma faca na cozinha do clube e voltou armado à procura da vítima.

Não havia, portanto, qualquer agressão atual ou iminente da vítima a justificar a conduta do réu.

A sequência de eventos demonstra, ao contrário, que o apelante atuou de forma premeditada, retornando ao local com o instrumento letal para confrontar e atacar ADONIAS.

Segundo os depoimentos testemunhais, quando ADONIAS avistou o réu retornando com a faca, não atacou o acusado – lançou uma lata de cerveja para se defender e imediatamente fugiu. Era a vítima quem tentava escapar. O réu a perseguiu, alcançou-a quando ela tropeçou e desferiu as facadas enquanto ela estava em posição de desvantagem, sem qualquer instrumento ofensivo.

Ademais, o acusado excedeu em muito os meios necessários para repelir a alegada injusta agressão. Mesmo após desferir os golpes fatais, continuou sobre a vítima, precisando ser retirado à força por quatro pessoas, e ainda ameaçava querer "acabar de matar" o ofendido, conforme narrou a testemunha Saturnino de Sousa Torres Filho. Tal conduta é absolutamente incompatível com o ânimo defensivo exigido para o reconhecimento da legítima defesa.

Frise-se, ainda, que o Conselho de Sentença, ao apreciar soberanamente as provas, reconheceu que o réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima – o que resultou na aplicação do instituto do homicídio privilegiado, com redução de pena.

Tal reconhecimento já representa a valoração, pelos jurados, das circunstâncias que envolveram o contexto das provocações pretéritas, sendo descabido agora pretender converter esse quadro fático em excludente de ilicitude.

Não há, portanto, qualquer fundamento para a anulação do julgamento, pois o Conselho de Sentença optou por uma das teses plausíveis e verossímeis que emergiam do acervo probatório, exercendo legitimamente sua soberania constitucional. Qualquer divergência interpretativa acerca dos fatos não autoriza a cassação do veredicto popular.

Ante o exposto, conheço o recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Monte Alegre, que condenou LAURO TRINDADE DE OLIVEIRA à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado por meio cruel, previsto no art. 121, §§1º e 2º, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 13/04/2026